Tribunal: TJSP
Processo: 2087484-87.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Alegação de existência de contradição entre a falta de provas apontada pelo acórdão e o julgamento da lide sem oportunidade de dilação probatória. Pedido genérico de produção de provas, desacompanhado de indícios do alegado vício de consentimento que macularia o pedido de exoneração da autora do serviço público municipal de Pontal. Inadmissibilidade. .

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Alegação de existência de contradição entre a falta de provas apontada pelo acórdão e o julgamento da lide sem oportunidade de dilação probatória. Pedido genérico de produção de provas, desacompanhado de indícios do alegado vício de consentimento que macularia o pedido de exoneração da autora do serviço público municipal de Pontal. Inadmissibilidade. . Acórdão embargado que explicitou as razões que levaram à rejeição da matéria de defesa.. Embargos acolhidos parcialmente apenas para aclararo acórdão.